Tribunal: TJES
Processo: 0004126-23.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004126-23.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESIDIA MINISTERIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Afastada a tese de não conhecimento do recurso, uma vez que o
artigo 581 do CPP, determina que “caberá recurso em sentido da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa.”

2.
Diante do elementos colhidos entendeu que não havia materialidade e indícios de autoria suficientes para deflagrar a ação penal, de modo que requereu o arquivamento dos autos investigativos, ou seja,
não houve desídia ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
, em face da r. decisão que rejeitou a propositura de ação penal privada subsidiária da pública.

Em suas razões, requer a reforma da r. decisão para que seja dada continuidade à ação penal, bem como a isenção das custas processuais.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, em trato subsidiário, o não provimento.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o Relatório.

*

O SR. ADVOGADO VALMIR MACHADO DE ANDRADE:-

Senhor presidente, desejo a todos uma boa tarde e um bom julgamento. Todos os fatos que esta defesa e que este advogado passam a discorrer nesta Egrégia Corte Superior Regional foram declarados nas Corregedorias das Polícias Civil e Militar, órgão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Portanto, não há inovação aqui.

Na data de 16/08/2021, a recorrente, menor de idade, foi à loja Vila Cell Celular reclamar em virtude de estar há 120 dias esperando pelo conserto do seu aparelho celular. Ante a postura da loja de não prestar o serviço e não devolver o dinheiro recebido no valor de R$ 200,00, a recorrente segurou nas mãos uma capa para celulares e disse: “irei levar para amenizar o meu prejuízo”. De inopino, um dos funcionários da loja, a pretexto de tomar o acessório, retirou a blusa da recorrente, deixando a sua parte íntima exposta. Tal fato foi gravado, armazenado e divulgado. Sucessivamente, dois policiais, amigos do proprietário da loja, compareceram no local e encontraram a recorrente e a sua genitora conversando no interior da loja. Sem motivo legal, os dois policiais passaram a torturar a recorrente, causando as lesões descritas nos documentos digitalizados movimento 13 ao 20 e 63, laudo pericial. No movimento 37 consta que a recorrente foi jogada no cofre da viatura no horário de 10h37min. No movimento 43 consta que a adolescente foi entregue à autoridade policial no horário de 19h17min45seg.

A rigor do fato documentado nos autos, a recorrente permaneceu no calor escaldante, no cofre da viatura, algemada, com as mãos para trás, 09h. Repito, para que não haja dúvida, 09h. Movimento 43 e 95, devido à excessiva tortura, a adolescente foi levada de forma emergencial ao hospital, para ser medicada, pelos policiais.

A autoridade policial recebeu a adolescente, tendo ciência de todos os fatos contra ela praticados nos termos do documento 13 a 20 já mencionado, e encaminhou apenas os policiais para o exame pericial corporal. Esse fato que eu passo a narrar já é de responsabilidade da autoridade policial. Continuando, Excelências, a autoridade policial prendeu a adolescente em uma cela comum, ao lado de homens, sem alimentação, sem o direito a fazer uso do telefone, sem o direito de estar ao lado de sua genitora, que a esperava na parte externa da delegacia, pois, estando presa, não tinha ciência da presença da sua genitora no local.

No documento digitalizado, movimento 107, mesmo diante de todas as provas relatadas neste momento, a autoridade policial declara, consta no documento 107: “Consignando, ainda, que a adolescente foi reintegrada ao seu responsável legal sem lesões corporais, no horário de 23 horas”. Isso, falsidade ideológica. No dia seguinte ao fato, o genitor da adolescente procurou outra delegacia, solicitou o exame de lesões corporais e levou a adolescente ao hospital para atendimento médico, documento juntado.

Com fundamento nos documentos dos autos, requer seja conhecido e provido o recurso em sentido estrito para determinar o início da ação privada, em substituição à pública, em desfavor do nacional Vinícius Benzi Fandiño Landeira, pelos crimes tipificados no artigo 299 do CP, e lei 13.869/2019, artigo 23.

Excelências, com essas considerações, eu preferi ler para não esquecer de nada, porque sempre tenho aquele problema da escada, sempre quando eu saio penso em ter esquecido alguma coisa, então esse é o ponto.

Gostaria, agora, de fazer referência às nobres palavras do Desembargador Willian, nesta sessão, quando assim se pronunciou: “Havendo indícios (que é o que essa defesa também sustenta) nasce para a pessoa o direito da persecução penal”. E nesse relato trazido é muito mais do que simples indício, há provas concretas nos autos. Se de um lado nós temos ali o artigo 129, que traz as funções, trabalho, na própria Constituição nós temos o artigo 5º, que trata da vida. Sem vida não precisa do 129, do Promotor de Justiça. E também entendemos que a vítima só precisa de apenas um requisito, apenas um requisito, ser vítima. Ela só precisa ser vítima para procurar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário já tem essa defesa. Qual é a defesa? O órgão, a instituição Ministério Público. A instituição Ministério Público é a defesa, é a defesa da vítima. E, aqui, senhor presidente, esta defesa, para não se estender mais, apenas devolve a palavra e agradece pela atenção e aguardo com muito gosto os votos de Vossas Excelências. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o doutor Valmir Machado de Andrade por sua sustentação, e, em virtude de alguns detalhes, estou retornando com os autos. Votarei na próxima sessão.

*

CJ - DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, após sustentação oral pedi retorno dos autos para revisitá-los.

Rememorando, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
, em face da r. decisão que rejeitou a propositura de
ação penal privada subsidiária da pública
.

Em suas razões, requer a reforma da r. decisão para que seja dada continuidade à ação penal, bem como a isenção das custas processuais.

É um breve relato. Passo a decidir.

Resumidamente, consta nos autos que no dia 16/08/2021, a adolescente Savyny Victoria Oliveira Andrade esteve em uma loja de ceulares questionando o motivo pelo qual o seu aparelho ficou vários dias esperando pelo conserto e, diante se sua insatisfação, com a loja por não prestar o serviço e não devolver o dinheiro, segurou uma capa de celular e afirmou que ficaria com a mesma para sanar o seu prejuízo. Ato contínuo, afirmou que foi agredida por funcionário de uma loja de celulares, que retirou a sua blusa, deixando sua parte íntima a mostra; pelos policiais militares que comparecerm ao local, ficando por quatro horas dentro da viatura da polícia militar no estacionamento da 2ª Delegacia de Vila Velha e após levada ao hospital para curativos, onde ficou até 19h e foi entregue na Delegacia onde foi colocada em uma cela individual, sem algemas, ressaltando que foi empurrada por um policial quando foi colocada na cela e assinou documentos sem ter-lhe sido oportunizada a leitura do conteúdo, não foi encaminhada pelo Delegado de plantão para exame de lesões corporais e não lhe foi oferecida alimentação.

A requerente pretende o recebimento da
ação penal privada subsidiária da pública
, sob o argumento de que há indícios suficientes de que o querelado Vinícius Benzi Fandino Landeira cometeu os crimes que lhe são imputados.

De início,
afasto a preliminar de inadequação da via eleita
, uma vez que o artigo 581 do CPP, determina que
“caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa.”

Pois bem.

Submetido os elementos investigativos ao Ministério Público, titular da ação penal, este requereu o arquivamento do inquérito policial por entender que não há elementos que demonstrem conduta criminosa dos
policiais civis,
ressalvando que a conduta dos militares deve ser tratada na Vara da Auditoria Militar.

Diante da homologação judicial do pedido de arquivamento do inquérito, cuja intimação se deu através de procurador em
01/09/2022
, a requerente ingressou com
ação penal privada substitutiva da pública em face de Vinícius Benzo Fandini Landeira
em
21/09/2022
, sob o argumento de que este, na qualidade de policial civil, inseriu dados falsos no Auto de Reintegração de Adolescente, dizendo que a menor foi entregue à mãe sem lesões corporais.

Não obstante os graves fatos por ela narrados,
o cerne dos autos é o recebimento ou não da queixa-crime apresentada.

Nos termos do
artigo 29 do CPP
, a queixa-crime em ação penal privada subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento de inquérito policial, no prazo legal.

Extrai-se do referido dispositivo que referida ação pode ser proposta apenas se o
Parquet
não adotar nenhuma dessas três medidas, ou seja, diante da sua total inércia.
Este, entretanto, não é o caso dos autos.

Diante do elementos colhidos na investigação, o Ministério Público entendeu que não havia materialidade e indícios de autoria suficientes para deflagrar a ação penal, de modo que requereu o
arquivamento do inquérito policial
, não havendo, portanto,
desídia ministerial.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Precedente
.(AgRg no AREsp n. 1.564.712/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021.)

Não é admitida a ação privada subsidiária da pública se o Ministério Público promove o arquivamento do procedimento investigatório. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Sd n. 811/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

A título de complementação, vale dizer que a conduta dos policiais civis foi objeto de apuração na Corregedoria Geral da Polícia Civil Divisão de Crimes Funcionais que concluiu pela inexistência de irregularidade ou ilegalidade praticada no âmbito criminal, em relação aos policiais civis.

Outrossim, ainda que conste no Auto de Reintegração de Adolescente que esta foi restituída sem lesões - conduta que a querelante imputa ao querelado neste autos, tal informação foi trazida apenas após a homologação do pedido de arquivamento do inquérito policial, ou seja, não foi objeto de apuração.

Não se pode olvidar que, ainda que conste tal informação, há nos autos o Laudo de Lesões Corporais atestando a existência das lesões, ainda que tenha sido produzido.

Dessa forma, não sendo tal questão objeto de apuração,
nada impede que a parte proceda nos termos do artigo 18 do CPP.

Não houve condenação em custas processuais, de modo que prejudicado o pedido de isenção.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004126-23.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Eminentes pares, após sustentação oral pedi retorno dos autos para revisitá-los.

Rememorando, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
, em face da r. decisão que rejeitou a propositura de
ação penal privada subsidiária da pública
.

Em suas razões, requer a reforma da r. decisão para que seja dada continuidade à ação penal, bem como a isenção das custas processuais.

É um breve relato. Passo a decidir.

Resumidamente, consta nos autos que no dia 16/08/2021, a adolescente Savyny Victoria Oliveira Andrade esteve em uma loja de ceulares questionando o motivo pelo qual o seu aparelho ficou vários dias esperando pelo conserto e, diante se sua insatisfação, com a loja por não prestar o serviço e não devolver o dinheiro, segurou uma capa de celular e afirmou que ficaria com a mesma para sanar o seu prejuízo. Ato contínuo, afirmou que foi agredida por funcionário de uma loja de celulares, que retirou a sua blusa, deixando sua parte íntima a mostra; pelos policiais militares que comparecerm ao local, ficando por quatro horas dentro da viatura da polícia militar no estacionamento da 2ª Delegacia de Vila Velha e após levada ao hospital para curativos, onde ficou até 19h e foi entregue na Delegacia onde foi colocada em uma cela individual, sem algemas, ressaltando que foi empurrada por um policial quando foi colocada na cela e assinou documentos sem ter-lhe sido oportunizada a leitura do conteúdo, não foi encaminhada pelo Delegado de plantão para exame de lesões corporais e não lhe foi oferecida alimentação.

A requerente pretende o recebimento da
ação penal privada subsidiária da pública
, sob o argumento de que há indícios suficientes de que o querelado
Vinícius Benzi Fandino Landeira
cometeu os crimes que lhe são imputados.

De início,
afasto a preliminar de inadequação da via eleita
, uma vez que o artigo 581 do CPP, determina que
“caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa.”

Pois bem.

Submetido os elementos investigativos ao Ministério Público, titular da ação penal, este
requereu o arquivamento do inquérito policial por entender que não há elementos que demonstrem conduta criminosa dos
policiais civis,
ressalvando que a conduta dos militares deve ser tratada na Vara da Auditoria Militar.

Diante da homologação judicial do pedido de arquivamento do inquérito, cuja intimação se deu através de procurador em
01/09/2022
, a requerente ingressou com
ação penal privada substitutiva da pública em face de Vinícius Benzo Fandini Landeira
em
21/09/2022
, sob o argumento de que este, na qualidade de policial civil, inseriu dados falsos no Auto de Reintegração de Adolescente, dizendo que a menor foi entregue à mãe sem lesões corporais.

Não obstante os graves fatos por ela narrados,
o cerne dos autos é o recebimento ou não da queixa-crime apresentada.

Nos termos do
artigo 29 do CPP
, a queixa-crime em ação penal privada subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento de inquérito policial, no prazo legal.

Extrai-se do referido dispositivo que referida ação pode ser proposta apenas se o
Parquet
não adotar nenhuma dessas três medidas, ou seja, diante da sua total inércia.
Este, entretanto, não é o caso dos autos.

Diante do elementos colhidos na investigação, o Ministério Público entendeu que não havia materialidade e indícios de autoria suficientes para deflagrar a ação penal, de modo que requereu o
arquivamento do inquérito policial
, não havendo, portanto,
desídia ministerial.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Precedente
.(AgRg no AREsp n. 1.564.712/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021.)

Não é admitida a ação privada subsidiária da pública se o Ministério Público promove o arquivamento do procedimento investigatório. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Sd n. 811/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

A título de complementação, vale dizer que a
conduta dos policiais civis foi objeto de apuração na Corregedoria Geral da Polícia Civil Divisão de Crimes Funcionais que concluiu pela inexistência de irregularidade ou ilegalidade praticada no âmbito criminal, em relação aos policiais civis.

Outrossim, ainda que conste no Auto de Reintegração de Adolescente que esta foi restituída sem lesões - conduta que a querelante imputa ao querelado neste autos, tal informação foi trazida apenas após a homologação do pedido de arquivamento do inquérito policial, ou seja, não foi objeto de apuração.

Não se pode olvidar que, ainda que conste tal informação,
há nos autos o Laudo de Lesões Corporais atestando a existência das lesões, ainda que tenha sido produzido.

Dessa forma,
não sendo tal questão objeto de apuração,
nada impede que a parte proceda nos termos do artigo 18 do CPP.

Não houve condenação em custas processuais, de modo que prejudicado o pedido de isenção.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.